Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREPOSTO. REJEITADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE USO. REGISTRO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COEXISTÊNCIA DE MARCAS IDÊNTICAS. POSSIBILIDADE. RAMO DE ATIVIDADE DISTINTO. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. DIREITO À HONRA. DIREITO Á IMAGEM. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Constituição Federal assegura a proteção à propriedade de marcas com vistas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5o, XXIV).
2. A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, Lei 9.279/96).
3. O princípio da especialidade garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe (art. 124, XIX, Lei 9.279/96).
4. A possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou que não se trate de marca de alto renome.
5. No caso, apesar da semelhança existente entre as marcas, o que pode eventualmente induzir o consumidor a erro, elas foram registradas em seguimentos comerciais diferentes e ambas possuem registro regularizado, vigente e sob proteção legal. Não há violação ao princípio da especialidade.
6. Em que pese o debate doutrinário sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.
7. É possível, nesse contexto, que pessoa jurídica seja compensada por dano moral. Todavia, como as pessoas jurídicas, ao contrário das naturais, não possuem todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.).
8. O direito à honra não se confunde com o direito de imagem. O direito à imagem tutela a representação da aparência exterior. Por outro lado, a honra está associada à proteção contra fatos ofensivos à reputação perante a sociedade. É possível atribuir à pessoa jurídica o direito à honra. Aliás, foi justamente esta discussão que ensejou a edição da Súmula 227 do STJ.
9. Na hipótese, não houve ofensa à honra da pessoa jurídica. Em que pese a inserção de informações no sítio eletrônico possa causar confusão, não há menção de que a reconvinte é a representante oficial no Brasil. Não há configuração de ato ilícito ao discorrer sobre os eventos da entidade internacional.
10. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. A ausência de dolo afasta a configuração da sanção.
11. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.